Tribunal: TCU
Processo: 009.342/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4725/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2509/2024-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 16/4/2024, Ata 12/2024, relativamente ao subitem "9.3", de modo que onde se lê: "extinto Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão", leia-se: "Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.342/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Mariza de Faria Morelli (XXX.352.203-XX); Mariza de Faria Morelli (XXX.352.203-XX); Secretaria de Gestão de Pessoas (). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Carlos Arthur Carrijo Roda Ferreira (125655/OAB-RJ), Karen do Amaral Perelmiter (092649/OAB-RJ) e outros, representando Mariza de Faria Morelli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.